Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725256-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARCELO FARIAS DUTRA, PATRICIA DA COSTA PIMENTEL TRISTAO DUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcelo Farias Dutra e Patrícia da Costa Pimentel Tristão Dutra em face da decisão[1] que, no curso da ação de execução de título extrajudicial[2] manejada em seu desfavor e de outras litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação à avaliação[3] formulada pelo primeiro agravante, em que almejara a designação de nova avaliação judicial por perito de um dos imóveis penhorados, designado como SHIS, QI 15, conjunto 5, casa 24, Lago Sul, Brasília/DF, registrado sob a matrícula n. 15.825 no 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, homologando o laudo[4] elaborado por oficiala de justiça. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel individualizado, mediante prova pericial e designação de perito judicial. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, afastada a tese de impenhorabilidade do imóvel com fundamento na proteção legal conferida ao bem de família, houvera a expedição de mandado de avaliação do bem por oficial de justiça, o qual estimara o valor do imóvel em R$5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais). Comunicaram, todavia, que lograram apontar, a seu ver, relevantes inconsistências técnicas no laudo oficial, que teriam resultado em subavaliação do bem, de molde a comprometer a lisura do procedimento expropriatório. Sob essa perspectiva, aduziram que contrataram profissional habilitado e com experiência na produção de laudos periciais judiciais no âmbito do Distrito Federal, a fim de elaborar parecer técnico mais condizente com as características efetivas do imóvel. Esclareceram que a impugnação à avaliação oficial não se dera por inconformismo infundado, tampouco por resistência à atuação da oficiala de justiça, mas, sim, em razão das omissões constatadas na análise do bem, notadamente quanto aos elementos construtivos, paisagísticos e mercadológicos, os quais teriam sido negligenciados na avaliação questionada. Explicaram que o laudo técnico particular indicara, com respaldo em metodologia reconhecida e expressa menção às normas da ABNT, que o valor do imóvel gravitaria derredor de R$7.730.000,00 (sete milhões setecentos e trinta mil reais), redundando numa diferença de R$1.830.000,00 (um milhão oitocentos e trinta mil reais) em relação à avaliação oficial. Destacaram, ainda, que mesmo considerando a margem de variação de 15% prevista na norma técnica, o valor mínimo estimado (R$6.570.500,00) ainda superaria o valor atribuído pela profissional auxiliar da justiça. Reafirmaram que, em outro processo judicial, no âmbito da Justiça do Trabalho, o mesmo imóvel fora avaliado, em 13/07/2022, em R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que reforçaria a tese de subavaliação. Aduziram que o Código de Processo Civil autoriza a realização de nova avaliação quando houver arguição fundamentada de erro material na avaliação originária, sendo igualmente admissível nova perícia quando o juiz houver fundada dúvida quanto ao valor atribuído (CPC, art. 873, incisos I e III). Ponderaram que, nos termos do artigo 872 do diploma processual, a avaliação deve refletir com exatidão as características e o estado de conservação do bem, de modo a garantir a justa composição entre o crédito exequendo e a preservação do patrimônio do devedor e de terceiros envolvidos. Destacaram, nesse ponto, que a ora segunda agravante figura nos autos apenas na qualidade de cônjuge não devedora, motivo pelo qual o prejuízo oriundo da subavaliação atingiria de forma direta e desproporcional pessoa alheia à relação processual obrigacional. Apregoaram, ademais, que a manutenção da avaliação impugnada, na forma em que realizada, implicaria não só em afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805), como também ensejaria potencial enriquecimento sem causa de eventual arrematante, ao adquirir bem por valor aquém de sua real expressão econômica. Frisaram que a reformulação da avaliação não importaria qualquer prejuízo ao banco exequente, podendo resultar, inclusive, em maior retorno financeiro em caso de arrematação. Ressaltaram, ademais, a urgência da medida, tendo em vista a proximidade das datas designadas para os leilões, a saber, 28 e 31 de julho de 2025, o que evidenciaria o risco iminente de lesão patrimonial grave e irreversível, especialmente quanto à cônjuge não executada. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcelo Farias Dutra e Patrícia da Costa Pimentel Tristão Dutra em face da decisão que, no curso da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outras litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação à avaliação formulada pelo primeiro agravante, em que almejara a designação de nova avaliação judicial por perito de um dos imóveis penhorados, designado como SHIS, QI 15, conjunto 5, casa 24, Lago Sul, Brasília/DF, registrado sob a matrícula n. 15.825 no 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, homologando o laudo elaborado por oficiala de justiça. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel individualizado, mediante prova pericial e designação de perito judicial. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, desconsiderando-se a avaliação empreendida por oficiala de justiça, determinar-se a consecução de nova diligência avaliativa por perito judicial, perquirindo-se a pertinência do argumentado pelos agravantes ao legalmente estatuído quanto à realização de nova avaliação (CPC, art. 873). Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Conforme se infere dos autos do executivo, a penhora incidira sobre o imóvel de titularidade do primeiro agravante designado como SHIS, QI 15, conjunto 5, casa 24, Lago Sul, Brasília/DF, registrado sob a matrícula n. 15.825 no 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, gravado por hipoteca, adquirido na constância do casamento, juntamente com sua cônjuge, ora segunda agravante. Em 17/07/2023, o Juízo do executivo determinara[5] a penhora de diversos imóveis de titularidade dos executados, dentre os quais incluíra-se o imóvel que subjaz a controvérsia do presente agravo. Intimados da penhora, os ora agravantes apresentação impugnação à penhora, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade com fulcro na qualificação como bem de família e da meação da ora segunda agravante, a qual fora rejeitada pelo Juízo da execução, determinando-se, porém, a preservação de metade do valor de avaliação à cônjuge do devedor na hipótese de êxito de leilão do imóvel constrito[6]. Prosseguindo no itinerário procedimental do executivo, sobreviera laudo de avaliação elaborado por oficiala de justiça nos seguintes moldes, litteris[7]: “Eu oficiala de justiça avaliadora deste juízo, passo a seguir a avaliar o imóvel localizado na QI 15 conjunto 5 casa 24, Lago Sul, em um terreno de 1320m2, casa construída de 548,44m2 de área construída, composta de uma garagem para 02 carros coberta, ( em baixo), uma despensa, um hall de entrada, uma sala de jantar, uma sala de estar, uma cozinha, piso em granito preto, uma área de serviço coberta, uma área de serviço descoberta, um DCE com 02 quartos e um WC uma adega climatizada( tem uma pequena infiltração em frente da adega),um escritório, um wc, na parte externa, uma área gourmet contendo uma churrasqueira, piso em pedra Pirenópolis em volta da piscina, sem aquecimento, uma sauna( não funciona), um canil, uma casa de caseiro com um quarto e um wc, no andar de cima, 04 suites, sendo uma suíte máster com hidro, uma sala de tv, ou ante-sala, os quartos em piso de madeira, 03 deles com varanda, todos os quartos com closet em madeira maciça, ar condicionado em todos os quartos, os banheiros em granito,portão de ferro na frente, toda cercada e murada,no valor de mercado de RS5.900.000,00(cinco milhões e novecentos mil reais). A avaliação foi realizada em vários jornais de imóveis e pesquisas de mercado imobiliário. Bsb.,16\04\2025.” Após, o ora primeiro agravante aviara impugnação à avaliação estimada pela profissional auxiliar da justiça, içando como baluarte da irresignação laudos elaborados por assistente técnico e por oficial de justiça em processo trabalhista. O primeiro laudo, oriundo de assistente técnico, orçara o imóvel em R$7.730.000,00, valor esse obtido da seguinte forma, verbis: “(...) 6-FORMAÇÃO DE INDICATIVO DE VALOR PARA VENDA: (...) OBSERVAÇÃO: NO CASO ORA EM ESTUDO, FOI CONSIDERADO QUE O LOTE EM QUESTAO APRESENTA AREA DE 1.320,00m2, e ainda possui área verde de maiores dimensões, o que causa especial interesse nessa tipologia. Tal fator implica considerável incremento no valor do metro quadrado e consequentemente no valor total do imóvel. (...) 14-RESULTADOS OBTIDOS: Opta-se pelo valor unitário médio, considerado o mais representativo do universo pesquisado, especifico para a tipologia avalianda. 14.1-VALOR TOTAL DO IMOVEL 14.1.1-Considerando área total construída de 548,44m? x R$14.092,79/m?= R$7.730,000,00 14.2- CAMPO DE ARBÍTRIO DO AVALIADOR: Os valores médios determinados neste Laudo, segundo prescrevem as Normas Brasileiras de Avaliação (NBR-14653-2- Avaliação de Imóveis Urbanos), podendo atingir o patamar máximo no valor de 15% (quinze por cento) acima ou abaixo do valor médio determinado neste trabalho, em conformidade com o item a seguir: NBR 14653-2 AVALIAGAO DE BENS ANEXO A (normativo) (...)” De seu turno, o laudo confeccionado pelo oficial de justiça avaliador federal, no bojo do processo trabalhista, em relação ao mesmo imóvel avaliara-o, na data de 13/07/2022, em R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), ressalvando, porém, que a estimativa cingira-se à avaliação externa e em informações da matrícula, porquanto a moradora não permitira-o adentrar na residência, confira-se[8]: “Certifico que, em cumprimento ao mandado, no dia 13/07/2022, às 12hs e 15h40, compareci ao SHIS QI 15 CONJUNTO 5, CASA 24, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, BRASILIA/DF, onde procedi à PENHORA E AVALIAÇÃO do imóvel matrícula 15825 em nome do Executado MARCELO FARIAS DUTRA, o qual avaliei em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme Auto de Penhora e avaliação em anexo, tendo avaliado com base nas informações da matrícula e visualização externa do imóvel, pois a moradora não permitiu adentrar o local. Certifico que efetuei diligências anteriores em que não fui atendida, visualizei no local os veículos de placa RET7J80 e JHZ6000 de propriedade de terceiros, de forma que restou penhorar o imóvel para garantia da execução. Certifico ainda que INTIMEI da penhora a Sra. Cláudia Neiva Peixoto, moradora, que recusou a via do mandado e do auto de penhora, bem como a nomeação de depositária. (...)” – grifo nosso. Historiados os fatos e atos processuais imprescindíveis à correta elucidação da controvérsia, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a via executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, ao credor é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, art. 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes aos executados providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aliado a essa circunstância, consubstancia verdadeiro truísmo que o perito avaliador do juízo detém fé pública e presunção de veracidade juris tantum, ensejando que, consumando a avaliação do imóvel, o ato reveste-se desses predicados, de forma que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Essa inteligência emerge da literalidade do artigo 873 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Ademais, a avaliação, em suma, destina-se a preservar o interesse de ambas as partes e viabilizar a expropriação forçada em conformidade com a realidade do mercado. Aliás, elucidativas as palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel[9] em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, que tece o seguinte comentário, verbis: “(...) O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. No mesmo sentido a lição do catedrático Costa Machado[10], nos comentários que tecera ao artigo 683 do Código de Processo Civil derrogado. Confira-se: “Apesar da alteração redacional imposta ao presente dispositivo pela Lei n. 11.382/2006 – que institui a chamada Reforma da Execução Extrajudicial – e a substituição da antiga frase de cunho negativo (“Não se repetirá a avaliação, salvo quando:”) pela ora focalizada de caráter positivo (“É admitida nova avaliação quando:”), o regramento processual aqui consubstanciado continua exatamente o mesmo, qual seja, a irrepetibilidade, em regra, da avaliação, somente se admitindo um novo trabalho avaliatório nos casos expressamente previstos nos três incisos deste art. 683. (...)” Estabelecidas essas premissas instrumentárias e doutrinárias, depreende-se que os agravantes não lograram infirmar a higidez do laudo elaborado pela oficiala de justiça do juízo. Inicialmente, insta pontuar que o laudo oriundo do processo trabalhista, datado de 13/07/2022, fora claro em indicar que a estimativa dera-se apenas por meio de observação externa do imóvel, sem ter adentrado no terreno interno do imóvel por resistência da então moradora. Ademais, nota-se que, de fato, o laudo elaborado pelo assistente técnico dos recorrentes empreendera pesquisa de valores médios unitários determinados para comercialização de imóveis assemelhados ao bem penhorado de titularidade deles. Todavia, a oficiala também consignara expressamente que promovera a avaliação abroquelada em jornais de imóveis e pesquisas de mercado imobiliário, conquanto não o tenha feito com o nível de detalhamento presente no documento confeccionado pelo assistente técnico que indicaram. Demais disso, deve-se pontuar que, por ocasião da descrição do imóvel avaliado, a oficiala de justiça ainda consignara elementos hábeis a promoverem um decréscimo no valor final da avaliação, nomeadamente, a infiltração em frente à adega climatizada e o não funcionamento da sauna. Sob essa perspectiva, ao avaliar-se a avaliação empreendida pelo assistente técnico, afere-se que o profissional contratado cingira-se a indicar a existência de sauna e de adega, nada pontuando quanto aos vícios identificados pela oficiala de justiça nos cômodos indicados. De se ressalvar, ainda, que, no agravo de instrumento, os ora recorrentes apontaram que não se debruçariam “(...) sobre o que o oficial de justiça analisou, mas, sim, sobre aquilo que ele deixou de analisar, ocasionando verdadeira diminuição do valor do bem (...)”[11]. Nessa linha intelectiva, infere-se que o elevado padrão de acabamento do imóvel, como as características das madeiras e das rochas que guarnecem sua estrutura, assim como a “área verde de maiores dimensões”[12] despontaram como elementos incrementadores do valor final de avaliação do assistente técnico, tendo sido ressaltado que o “especial interesse nessa tipologia” implicara “considerável incremento no valor do metro quadrado e consequentemente no valor total do imóvel”[13]. Todavia, a detida análise e comparação vis-à-vis dos documentos elaborados pela oficiala de justiça e pelo engenheiro contratado pelos agravantes evidencia que esses elementos foram levados em consideração na elaboração do documento oficial. No pertinente à denominada “área verde”, extrai-se do documento do assistente técnico que ela guarda equivalência à “área gourmet” apontada no laudo da oficiala de justiça. Isso porque sobejara consignado no item 1.6 do documento confeccionado pelo engenheiro contratado pelos agravantes que a área verde abrangeria “Sauna e Casa de apoio para ferramentas, quarto, banheiro e jardim”[14]. De seu turno, o laudo da oficiala de justiça consignara que “(...) na parte externa, uma área gourmet contendo uma churrasqueira, piso em pedra Pirenópolis em volta da piscina, sem aquecimento, uma sauna( não funciona), um canil, uma casa de caseiro com um quarto e um wc (...)”. Outrossim, o teor do documento oficial, em diversas ocasiões, faz apontamentos específicos a madeira e granito, afigurando-se, ao menos de forma latente, que tais elementos foram considerados e influíram na cotação final do imóvel. Destarte, inexistindo erro na avaliação ou dolo da avaliadora (CPC, art. 873, I), tampouco a subsistência de fundada dúvida sobre o valor atribuído (CPC, art. 873, III), exsurge patente que a medida avaliativa efetivada não padece de qualquer elemento hábil a inquiná-la e a determinar o refazimento, mediante nova avaliação. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que há muito é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. ORDEM DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a avaliação, do bem imóvel em questão, por Oficial de Justiça. 2. O exame dos dados probatórios trazidos aos autos de origem demonstra que não há consenso entre as partes a respeito do valor do bem imóvel a ser partilhado. É importante anotar que o aludido bem encontra-se localizado no Núcleo Rural Bananal. 2.1. As partes dissentem a respeito do preço do bem. 2.2. Por essa razão o Juízo singular determinou a avaliação por Oficial de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 154, inc. V, do CPC. 3. De acordo com a norma estabelecida no art. 870 do Código de Processo Civil, “a avaliação será feita por oficial de justiça”. No parágrafo único do aludido artigo, consta que “se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”. 3.1. Ademais, de acordo com o art. 872 do CPC, as partes devem ser ouvidas após a aludida avaliação. 4. Percebe-se, portanto, que a avaliação por Oficial de Justiça tem como finalidade a análise do bem com todas as suas especificidades, com esclarecimento a respeito de possíveis divergências entre as partes, notadamente nas hipóteses de utilização de conhecimentos especializados. 5. Convém destacar que o laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, de imparcialidade e de observância aos respectivos parâmetros técnicos. 5.1. Assim, a eventual impugnação às conclusões ali contidas deve ser acompanhada de prova em sentido contrário. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1994801, 0705846-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento questiona decisão que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel de propriedade da parte devedora, realizada por oficial de justiça no curso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, em razão da impugnação apresentada pela parte devedora; (ii) estabelecer se a análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade e veracidade, conforme o art. 154, V, do CPC, somente podendo ser desconstituído mediante comprovação de erro, dolo do avaliador ou discrepância manifesta com a realidade dos fatos. 4. A impugnação apresentada pela parte agravante é genérica e se baseia em laudo particular datado de 2011, sem elementos concretos que infirmem a avaliação oficial ou demonstrem erro na sua elaboração. 5. O art. 873 do CPC prevê taxativamente as hipóteses em que se admite nova avaliação, sendo imprescindível a demonstração de erro na avaliação original, majoração ou diminuição no valor do bem ou fundada dúvida do juiz, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. 6. A mera discordância da parte devedora quanto ao valor atribuído ao imóvel não constitui fundamento jurídico para realização de nova avaliação, sob pena de esvaziamento da presunção de veracidade do laudo oficial. 7. O princípio da menor onerosidade do devedor não se sobrepõe ao objetivo da execução, que é a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando a avaliação impugnada não apresenta indícios de ilegalidade ou erro substancial. 8. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno, nos termos da jurisprudência do tribunal, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (...).” (Acórdão 1980751, 0745455-38.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 12/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO A LAUDO QUE REAVALIOU IMÓVEL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE DE VALORES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 01. A simples discordância e a apresentação de laudos unilateralmente apresentados, não se mostram suficientes a impugnação de valor apresentado por avaliador judicial. 02. É verdade que há diferença entre o valor constante da avaliação apresentada pelos Agravantes e o do laudo judicial; entretanto, nessa hipótese da avaliação do imóvel, a parte que discorda deve instruir sua discordância com laudos de câmaras especializadas, de câmara de valores, da Caixa Econômica Federal e em outras instituições correlatas, mas nunca com documentos particulares. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 634121, 20120020193597AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2012, DJ 19/11/2012 p. 282) “AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. REQUISITOS. VALOR COMPATÍVEL. ERRO DA AVALIADORA. PROVA. I - O laudo de avaliação atende aos requisitos do art. 681 do CPC, e o valor arbitrado é compatível com imóveis similares na mesma região. Não comprovada a ocorrência de erro da avaliadora, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do art. 683 do CPC, não há motivos para a realização de nova avaliação. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n. 613986, 20120020120293AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 195) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PLEITO RECURSAL PARA NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. A avaliação efetuada por Oficial de Justiça Avaliador, realizada em consonância com os fundamentos exigidos, não contraria a legislação processual, não havendo como prevalecer, em seu detrimento, meras alegações e conjecturas realizadas por uma das partes litigantes, sem que apresente uma prova robusta capaz de comprovar que o bem foi avaliado em valor inferior ou superior ao de mercado, não sendo capazes, portanto, de desconstituir a avaliação. 2. Se o laudo de avaliação, pelo qual se chegou ao valor do imóvel, contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, no qual houve a precisa descrição do bem e de suas características, dando conhecimento da metodologia e fonte de consulta, levando ainda em consideração sua localização, bem como pesquisa de mercado realizada em várias imobiliárias e em jornais de grande circulação, impõe-se reconhecer o acerto do valor ali estimado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 528530, 20110020117513AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 19/08/2011 p. 121) Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira quanto à necessidade de reavaliação do imóvel penhorado de sua titularidade, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamaram. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 238659112, fls. 1472/1474, dos autos originários. [2] Petição inicial de ID 164597296, fls. 24/30, dos autos originários. [3] Impugnação à avaliação de ID 235355970, fls. 1409/1418, dos autos originários. [4] Laudo de ID 233022698, fl. 1402, dos autos originários. [5] Decisão de ID 165589556, fls. 992/994, dos autos originários. [6] Decisão de ID 220534091, fls. 1344/1347, dos autos originários. [7] Laudo de ID 233022698, fl. 1402, dos autos originários. [8] Documento de ID 73209213, fls. 297/298. [9] FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864. [10] MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1205 [11] Agravo de instrumento de ID 73208143, p. 10, fl. 12. [12] Documento de ID 235355981, fl. 1429, p. 8, dos autos originários. [13] Documento de ID 235355981, fl. 1429, p. 8, dos autos originários. [14] Documento de ID 235355981, fl. 1426, p. 5: “Trata-se de imóvel residencial unifamiliar de final de conjunto, a direita de quem o acessa, com alto padrão de acabamento, com área total construída de 548,44m2, que foi acrescida de construções de apoio, quais sejam: Sauna e Casa de apoio para ferramentas, quarto, banheiro e jardim, localizados na área verde do imóvel. (...)”